Tribunal: TJDFT
Processo: 0762165-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. MAJORAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido, ora recorrente, a modificar o percentual de percepção da GAA para 3,6%, que deverá ser implementado na folha de pagamento da parte autora em 30 dias, a contar do trânsito em julgado, e para condenar o requerido a pagar o valor das diferenças pelo acréscimo do percentual.
2. O fato relevante. A parte recorrente suscita nulidade absoluta da sentença, pois alega que o IPREV/DF é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria e inconfundível com o DF (art. 3o, caput, da LC Distrital no 769/08), portanto legítima a compor o polo passivo da ação em questão como litisconsorte passivo necessário. Assim, requer a declaração da nulidade da sentença por ausência de ampla defesa e contraditório à IPREV/DF parte legítima a compor o polo passivo da demanda. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar possível nulidade da sentença por não ter sido observada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre observar que não há impugnação quanto ao mérito processual, mas, apenas, quanto a possível nulidade da sentença por não integrar na ação o IPREV/DF, a quem o Distrito Federal atribui a condição de litisconsorte passivo necessário.
5. Na forma do artigo 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
6. No caso, diversamente do que se verifica nos autos dos processos juntados pelo recorrente, acórdãos 1920512 e 1440743, em que se buscou a repetição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida, de fato sob a gerência da IPREV/DF (art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008), constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. Todavia, o caso em questão visou a correção de alíquota de gratificação (GAA) devida à recorrida e não paga em percentual legítimo.
7. Desse modo, conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”. Logo, é de responsabilidade direta do Distrito Federal a concessão, majoração, correção dos valores eventualmente pagos sem devido cumprimento da norma legal.
8. Assim, fixada em sentença a majoração do percentual da GAA para 3,6%, que deverá ser implantado na folha de pagamento da requerente, além de pagar o valor das diferenças pelo acréscimo do percentual, não há que se falar em nulidade por inexistência de litisconsórcio passivo da IPREV/DF quando apenas será responsável pela gestão do benefício ora objeto de correção em sua alíquota.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114; Lei n. 5.105/2013, arts. 19 e 30.